Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702883-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CARLOS CAMPOS COSTA DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Ação em que se busca indenização por danos materiais e morais decorrentes de má administração de conta PASEP. 2. É legítimo o Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda em que se argui a má administração de conta de PASEP, em virtude de eventual ausência de aplicação dos índices determinados pelo Conselho Diretor do fundo. 3. Recurso provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, Lei 9.365/1996, artigos 4o e 12, ambos do Decrete 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.471/2003, e artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Aduz, ainda, que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003